Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a certidão constante no ID Num. 14145034, pág. 1, intime-se a Agravante para indicar o endereço atualizado da parte Agravada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator